Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-77.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000645-77.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
J. P. C. S. B.,
representada por VALDECI DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s):
LIVIA DA SILVA PASTOR

APELADO: BANCO PAN S/A

Advogado(s):
ENY BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.RESTITUIÇÃO EFETIVADA. NÃO INVALIDAÇÃO DO AJUSTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por J. P. C. S. B., representada por Valdeci dos Santos Barbosa, contra sentença prolatada, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória, ajuizada em face do Banco Pan S/A, em que se alegou fraude na contratação de empréstimo consignado e se pleiteou a a anulação do contrato, a suspensão dos descontos mensais e indenização por dano moral. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da contratação e a inexistência de ilicitude na conduta do Banco, além de revogar a tutela de urgência, anteriormente concedida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre a Acionante e o Banco recorrido; e estabelecer se a restituição voluntária do valor pela Autora tem o condão de invalidar a contratação e ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do empréstimo foi validamente demonstrada por meio de documentos juntados aos autos, incluindo contrato assinado digitalmente, identificação pessoal e biometria facial, evidenciando a participação ativa da representante da Autora na pactuação.

4. A restituição do valor contratado, por vontade própria, não configura vício do negócio jurídico nem anula os efeitos do contrato regularmente celebrado, sobretudo diante da incidência de encargos financeiros decorrentes da operação.

5. Não restou comprovada falha na prestação do serviço bancário ou conduta ilícita do Recorrido, razão pela qual é incabível a indenização postulada.

6.O mero arrependimento da Suplicante não é fundamento jurídico para a declaração de inexistência da relação jurídica, tampouco para a cessação dos descontos autorizados contratualmente.

7. Conforme precedentes citados, ausente vício de consentimento e comprovada a legalidade do débito, não há fundamento para acolhimento da pretensão autoral.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8126959-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8008879-36.2023.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
° 8000645-77.2023.8.05.0191
,
oriundos da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Recorrente
J. P. C. S. B.
, representada por VALDECI DOS SANTOS BARBOSA
, sendo Recorrido o
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA